Tribunal: CARF
Processo: 10746.720796/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720796/2013-83
ACÓRDÃO
3402-012.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIRST S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/12/2008, 06/03/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. NORMAS GERAIS. PRECLUSÃO.
Questão não provocada a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo e somente vem a
ser demandada na petição de recurso, constitui matéria preclusa da qual
não se toma conhecimento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da preclusão processual.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro, o conselheiro(a) Jorge
Luis Cabral.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720796/2013-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 104-001.012,
proferido pela 6a Turma da DRJ04, que decidiu por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, tendo em vista que Com o Ato Declaratório
Executivo Coana n° 36, de 29 de outubro de 2012, a Coana dispôs sobre o Encerramento de
Processo Aduaneiro de Investigação de Origem das mercadorias "Cogumelos do gênero Agaricus",
NCM 0711.51.00 (Naladi/SH 0711.90.19), do exportador chileno "Exportadora MM Limitada". Logo
mais, as Declarações de Importação da mercadoria ante listada obtiveram a redução da alíquota
do Imposto de Importação de 10% para 0%, em virtude de sua origem chilena. No entanto, tal
origem foi desqualificada por autoridade administrativa competente, após instauração regular de
procedimento de investigação de origem, acarretando a abertura do procedimento de revisão
aduaneira das referidas DI, com o objetivo de lançar as diferenças de tributos, dos acréscimos
legais cabíveis.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em desfavor da empresa
FIRST S/A, CNPJ 00.802.235/0005-20, para cobrança de crédito tributário, no valor
total de R$ 65.149,58, valor originário, formalizado para exigência de impostos e
juros de mora, tendo em vista que as importações não estariam contempladas
com o beneficio fiscal pleiteado.
Com a desqualificação dos certificados de origem, e consequente exclusão do
tratamento tributário preferencial, passou a importação das mercadorias a
tributação com as alíquotas vigentes, sem reconhecimento da isenção, somado
ainda aos acréscimos legais devidos.
Conforme descrito pela fiscalização no auto de infração, em síntese:
1- O importador por meio da DI's abaixo elencadas submeteu a despacho de
importação mercadorias descritas como "Cogumelos do genero Agaricus",
classificadas no código NCM 0711.51.00 (Naladi/SH 0711.90.19), exportados pelo
exportador chileno “Exportadora MM Limitada", para os quais invocou Acordo
Internacional para redução a zero da alíquota do imposto de importação.
2- Para beneficiar-se do tratamento tributário preferencial acordado pelos
Estados-Partes integrantes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o Chile
através do Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica n° 35 (ACE-
35), incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto n°
6.763/09, o importador utilizou de Certificados de Origem, conforme previsão do
art. 14 do Anexo do Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n° 18, (Regime de Origem MERCOSUL) internalizado
por meio do Decreto n° 5.455, de 2 de junho de 2005 e arts. 1o § 1o, 3o da
Instrução Normativa SRF n° 149, de 27 de março de 2002.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720796/2013-83
3
Consequentemente, a alíquota do Imposto de Importação, que, pela Resolução
CAMEX n° 43/2006 era 16% para a NCM 3920.10.99, foi reduzida a 0%, conforme
art. 4o do ACE 18.
3- Com fulcro nos arts. 20 e 23 do Regime de Origem estabelecido no Anexo 13 do
Acordo de Complementação Econômica no 35, internalizado no Brasil por meio do
Decreto no 2.075, de 19 de novembro de 1996, e os arts. 20 e 26 da Instrução
Normativa SRF no 149, de 27 de março de 2002, a autoridade aduaneira brasileira
(Coordenação-Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal do Brasil -
Coana) instaurou, através do Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana n ° 26 de
2012, Processo Aduaneiro de Investigação de Origem das mercadorias produzidas
e exportadas para o Brasil pela empresa chilena "Exportadora MM Limitada",
buscando verificar o cumprimento das regras de origem estabelecidas no referido
Regime de Origem.
4- Encerradas as investigações, com base no art. 19 da Instrução Normativa SRF n°
149/2012, foi emitido pela COANA o Ato Declaratório Executivo Coana no 36, de
29 de outubro de 2012, que assim dispôs:
ADE no36/2012 O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA , no
uso da atribuição que lhe confere o art. 129, inciso IV, do Anexo da Portaria do MF
no 203, de 14 de maio de 2012 , e tendo em vista o disposto nos arts. 20 e 23,
Anexo 13 do Acordo de Complementação Econômica no 35, internalizado no Brasil
por meio do Decreto no 2.075, de 19 de novembro de 1996, e os arts. 20 e 26 da
Instrução Normativa SRF no 149, de 27 de março de 2002 , declara:
Art.1o Concluído, com base no Relatório Fiscal Coana/Cotad/Divom no 2012/0001,
o processo aduaneiro de investigação de origem das mercadorias "Cogumelos do
gênero Agaricus", NCM 0711.51.00 (Naladi/SH 0711.90.19), do exportador chileno
"Exportadora MM Limitada", aberto por meio do ADE Coana no 26/2012, de 24 de
agosto de 2012 .
Art 2o Desqualificados todos os Certificados de Origem que instruíram os
despachos aduaneiros de importação de "Cogumelos do gênero Agaricus"
exportados pela empresa mencionada no art. 1o , por descumprimento do Regime
de Origem estabelecido no Anexo 13 do ACE 35.
Art.3o Fica suspensa à concessão de preferência tarifária para novas operações
referentes às mesmas mercadorias exportadas pela empresa "Exportadora MM
Limitada", do Chile.
Art.4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação. G.n.
5- Com a desqualificação dos certificados de origem, e consequente exclusão do
tratamento tributário preferencial, passa as referidas importações a serem
tarifadas, nos termos do art. 32 do Regime de Origem.
Face as irregularidades constatadas, a Fiscalização, decidiu pela lavratura de Auto
de Infração, com o lançamento do crédito tributário referente às diferenças
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720796/2013-83
4
tributos e juros de mora, nos termos dos artigos Arts. 2°, 104, inciso I, 69, 72
caput, 73, inciso I, 75, inciso I, 90, 94, 97, 107, 108, 132, 133, 134 caput e
parágrafo único, 135, 114, 115, 116 117, §§ 1o e 2o, 118, 542, 543, 545, 549, 551,
563, 564, 673, 674, incisos I, IV, V e VI, 675, inciso IV, e 768, caput do Decreto n°
6.759/09 e demais legislação citada no auto de infração.
Tendo em vista que as declarações de importação objetos desse auto de infração
foram registras pela empresa First S/A (IMPORTADOR) por conta e ordem da
empresa
Ting
Indústria
e
Comércio
Ltda.,
CNPJ
04.827.795/0001-67
(ADQUIRENTE), restou assim, caracterizada a sujeição passiva solidária da
empresa adquirente das mercadorias, nos termos do art. 124 da Lei no 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional); art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966 e art. 674
do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6759/2009) nos seus incisos IV e V.
da impugnação
Em sua defesa a Impugnante, Ting Indústria e Comércio Ltda., preliminarmente
alega a tempestividade da impugnação, para em seguida passar a análise do
mérito, sendo estas resumidamente as suas alegações:
1- O importador por meio das DI's relacionadas no Auto de Infração, adquiriu e
importou da empresa Chilena Exportadora MM Limitada, mercadoria descrita
como cogumelos Agaricus, classificável na Tarifa Externa Comum no código NCM
0711.51.00, com redução de tributos sobre a importação pela aplicação de
preferência tarifária negociada em acordo internacional. Indagando a respeito da
procedência do produto, lhe teria sido apresentado documentos que atestavam a
origem do Chile, inclusive o Certificado de Origem.
2- O ACE-35 estabelece que o controle do regime de origem se dá no momento do
despacho aduaneiro e em caso de dúvidas deverá ser exigida garantia relativa aos
tributos que por ventura incidiriam se fossem importados sem a preferência
tarifária. É de se notar, que não foram exigidas garantias em nenhuma das 5
importações objeto da fiscalização, levando a concluir que não havia dúvidas
quanto à origem da mercadoria.
3- A impugnante alega também nulidade do lançamento por suposto cerceamento
do direito de defesa, uma vez que todo o procedimento investigatório do
Certificado de Origem foi realizado a sua revelia.
4- O Ato Declaratório Executivo no36/2012, estabelece no seu art. 2o que fica
encerrado o procedimento de investigação de origem da mercadoria cogumelos
Agaricus, NCM 0711.51.00, com a desqualificação da origem da mercadoria
investigada e exportada pela empresa Chilena Exportadora MM Limitada. Já no
seu art.3o o ADE 36/2012, conclui e comunica que fica suspensa a concessão de
preferência tarifaria de novas operações referentes às mesmas mercadoria
exportada pela mesma empresa, a Exportadora MM Limitada do Chile.
5- Nos termos do art.34 do ACE35, o efeito imediato e esperado do procedimento
de investigação de origem é o de suspender novos benefícios, podendo inclusive ,
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720796/2013-83
5
aplicarse a mercadorias já nacionalizadas. Porém, não é esta a determinação
contida no ADE Coana no 36/2012. Tal ato normativo é claro e contundente ao
estabelecer apenas suspensão de novas preferência tarifaria. Tal normativo
acompanha a legislação tributária que estabelece, especificamente no art.106,
inciso I, e 112 do CTN, que a lei se aplica a ato ou fato pretérito, em qualquer caso,
quando meramente interpretativa, sendo vetada a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados. Em outras palavras, a legislação só
retroage para beneficiar o acusado.
6- Por fim, é de se mencionar que o art.23 do ACE35 determina comunicação
imediata do inicio da investigação de origem ao importador, sendo que esta
comunicação sequer foi efetuada, configurando, novamente injustificado
cerceamento do direito de defesa.
Ao final, a interessada requer que seja conhecida a Impugnação, cancelando-se o
debito fiscal reclamado no Auto de Infração lavrado.
A empresa First S/A, foi cientificada em 05/09/2013, e apresentou sua
impugnação em 08/10/2013, e-fls. 137/153, conforme solicitação de juntada à e-
fls.135.
Em sua defesa esta empresa repete os mesmos argumentos, já acima relatados,
da Impugnação da empresa Ting Indústria e Comércio Ltda. Alegando
suplementarmente a sua boa fé, não estando obrigada a investigar a veracidade
da origem informada pelo exportador, citando ainda jurisprudência em sua
defesa. Bem como, a ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade e segurança jurídica.
É o que havia a relatar.
A recorrente, mesmo sem apresentar manifestação de inconformidade, foi
cientificada da decisão proferida pela DRJ em 30/09/2020 e interpôs recurso voluntário em
20/10/2020 alegando, preliminarmente, a ilegitimidade do sujeito passivo, vício de motivação,
cerceamento de defesa e afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, no mérito,
ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica, vinculação das
decisões administrativas e judiciais – da segurança jurídica, boa –fé da recorrente, bem como a
validade dos certificados de origem anteriores ao ade COANA n. 36 pela inconstitucionalidade da
retroatividade da legislação tributária em prejuízo do contribuinte. a fim, requer o cancelamento
do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720796/2013-83
6
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Após cientificado da Notificação de Lançamento em 05/09/2013 (fl. 20), após
transcorrido o prazo legal de 30 dias estabelecido pelo art. 15 do Decreto 70.235/72, a FIRST S/A
apresentou a manifestação de inconformidade no dia 04/10/2013, conforme termo de análise de
solicitação de juntada às fls. 118.
Acontece que, equivocadamente o relator da turma julgadora da primeira instância
em seu voto, afirma que a manifestação de inconformidade foi apresentada APENAS pela empresa
TING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sendo os seus argumentos de defesa analisados pela DRJ,
alegando que a FIRST S/A teria apresentado sua impugnação apenas no dia 08/10/2013, motivo
pelo qual sua impugnação seria intempestiva.
Observa-se contudo, às fls. 119, que o dia 08/10/2013 foi a data em que o servidor
Marco Antônio da Silva solicitou a juntada dos documentos apresentados no dia 04/10/2013.
Portanto, o equívoco cometido pelo relator e não observado pelos demais julgadores, deve ser
saneado a fim de que a defesa não reste prejudicada.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a ilegitimidade passiva do contribuinte e argumentos de inconstitucionalidade:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito de
defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720796/2013-83
7
(...)
Sendo assim, para evitar supressão de instância, entendo que estando a
impugnação tempestiva, esta deve ser julgada pela DRJ, bem como o autuado FIRST S/A
devidamente intimado para analisar se haverá necessidade de interposição de recurso voluntário.
Ademais, em razão da TING INDUSTRIA ter tido sua impugnação devidamente
julgada, mas sem interposição de recurso, seu direito recursal já restaria precluso.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por preclusão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 283
DF CARF MF
Original